Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-30.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800524-30.2021.8.14.0044

APELANTE: MAURICIO PINHEIRO LISBOA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0800524-30.2021.8.14.0044.

COMARCA: PRIMAVERA/PA – TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

AGRAVANTE:

MAURICIO PINHEIRO LISBOA.

ADVOGADA:

OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A.

AGRAVADO:

BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA.

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. RÉU QUE NÃO SE DISINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada
apenas para estabelecer que a restituição do valor indevidamente descontado ocorra de forma dobrada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0800524-30.2021.8.14.0044.

COMARCA: PRIMAVERA/PA – TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

AGRAVANTE:
MAURICIO PINHEIRO LISBOA.

ADVOGADA:
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A.

AGRAVADO:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURICIO PINHEIRO LISBOA
, em face de
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reformando parcialmente a sentença apelada, para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos materiais, que deverão incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como para condenar a instituição financeira apelada a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, majorando-se o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenando-se o agravado à restituição em dobro dos valores descontados.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. RÉU QUE NÃO SE DISINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, tenho que o presente recurso merece ser parcialmente provido, apenas no que diz respeito ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, pois os descontos foram efetivados sem lastro contratual que os legitimasse, evidenciando, assim, a má fé da instituição financeira.

Não obstante, em relação ao valor da indenização por danos morais, nada há o que se reformar.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada estamos diante de uma obrigação principal no valor de apenas de R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos), consistente em um único desconto indevido. Ademais, transcorreu 01 ano e 03 meses entre o desconto e o ajuizamento da ação, o que também deve ser levado em considerado no estabelecimento do valor da indenização por danos morais (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009).

Daí porque o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, está adequado aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em irrisoriedade nem em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Aliás, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante. A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para estabelecer que a restituição do valor indevidamente descontado ocorra de forma dobrada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2024